Tribunal: TJSP
Processo: 2150774-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de complemento de correção monetária, em virtude da superveniência do julgamento do Tema no 810 do STF. Descabimento. Exequentes que apresentaram a conta de liquidação com base na TR, à época mais adequada aos seus interesses, optando por não aguardar o julgamento do Tema 810, não podendo, agora,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de complemento de correção monetária, em virtude da superveniência do julgamento do Tema no 810 do STF. Descabimento. Exequentes que apresentaram a conta de liquidação com base na TR, à época mais adequada aos seus interesses, optando por não aguardar o julgamento do Tema 810, não podendo, agora, iniciar novo cumprimento de sentença, visando executar o mesmo direito fundamentado no IPCA-E. Ausência de Hipótese legal para tanto. Interpretação do art. 534, II e III, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150774-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GISLENE
NUNES LOPES, CLEIDENEA MARIA R. TELES, CLEONICE CANDIDA DE
OLIVEIRA, DALVANISE MARIA NASCIMENTO OLIVEIRA, EDNA GONÇALVES
PEREIRA, ERCILIA FELIX DA FONSECA SANTOS, ESMERALDA TEREZINHA
BELINI, EVA PUGA LOPES CESARETO, GABRIELA TAVARES PINTO, ILDA
ALVES DE LIMA, ILMA DOS SANTOS DE ARAUJO BERTOLINI, INES DE
FATIMA MIGUEL FERREIRA, IVONE MENDES PINTO, IVONE SANTANA DOS
SANTOS, JAIR MESSIAS RAMOS, JUDITE PEREIRA LIMA ARAUJO, MARCIA
MARTINS, MARIA APARECIDA MACIEL MILLON, MARIA APARECIDA
USITELNI, MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA SOARES, MARIA DE FIGUEIREDO
MANGUEIRA, MARIA ELIZABETE SINHORINI BERETA, MARIA MIRTES
MONTANHINI, MARILENE SANTANA DOS SANTOS, MARISA KATIA TACITO
LOPES, ROSELENE BIAZI BARBOSA, SANDRA REGINA MORETTI DE SOUZA,
SUELI APARECIDA GUEDES CRUZ e VILMA DA SILVA AUGUSTO, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150774-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18095
Agravo de Instrumento no 2150774-13.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Gislene Nunes Lopes e outros
Agravado(a)(s): Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o
pedido de complemento de correção monetária, em virtude da
superveniência do julgamento do Tema no 810 do STF.
Descabimento. Exequentes que apresentaram a conta de
liquidação com base na TR, à época mais adequada aos seus
interesses, optando por não aguardar o julgamento do Tema 810,
não podendo, agora, iniciar novo cumprimento de sentença,
visando executar o mesmo direito fundamentado no IPCA-E.
Ausência de Hipótese legal para tanto. Interpretação do art. 534,
II e III, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 217/223 dos autos originários que, em cumprimento de
sentença ajuizado por Gislene Nunes Lopes e outros contra Estado de São Paulo,
indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença em virtude da
pendência de julgamento do Tema 1037 pelo STF e a execução da diferença de
valores em razão do julgamento do Tema 810 do C. STF, considerando a
impossibilidade da execução posterior de eventuais diferenças.
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a) os
exequentes executaram a memória de cálculo com base na Lei Federal no 11.960/09
e resguardaram o direito de executar eventual diferença; b) impossibilidade de
aplicação do disposto na Lei no 11.960/09; c) a aplicação do artigo 5o da Lei Federal
no 11.960/09 quanto à correção monetária afronta a isonomia, o direito de
propriedade e a garantia da coisa julgada; d) ausência de coisa julgada quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150774-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
questão de juros de mora e correção monetária.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado e respondido (fls. 20/21 e 23/33).
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que indeferiu a execução da diferença de valores em razão do julgamento do Tema
810 do C. STF, considerando a impossibilidade da execução posterior de eventuais
diferenças.
Afirmam os agravantes que executaram a memória de cálculo
com base na Lei Federal no 11.960/09 e resguardaram o direito de executar eventual
diferença.
O recurso não comporta provimento.
Conforme bem pontuado pelo Ilustre magistrado de primeiro
grau, ocorreu a preclusão da pretensão executiva com a expedição do ofício
requisitório para pagamento nos termos da Lei 11.960/2009, sendo inviável
expedição de outro ofício requisitório por conveniência da parte exequente.
A parte recorrente alega que estava executando apenas a parte
incontroversa. Ocorre que o Código de Processo Civil não prevê referido rito
processual, nem tampouco admite que seja possível a execução da parte
incontroversa para, depois, permitir a expedição de novo precatório (latu sensu) dos
valores remanescentes, na hipótese em que a tese julgada no Supremo Tribunal
Federal, após finda a execução, seja favorável ao exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150774-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De fato, o art. 534, II e III, do novo CPC dispõe
expressamente que, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o
dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e
atualizado do crédito contendo o índice de correção monetária adotado e os juros
aplicados, não admitindo, portanto, a apresentação de duas contas.
É verdade que o ordenamento jurídico contempla a
possibilidade de expedição de ofício requisitório complementar quando o
pagamento foi realizado a menor.
No entanto, no caso em apreço, a parte, ciente da pendência
do julgamento relativamente ao índice aplicável ao cálculo da correção monetária,
optou por dar início à execução. Embora tenha feito essa ressalva no petitório, certo
é que a conta apresentada não encampou o IPCA-E, posteriormente tido como
devido pelo STF, no julgamento do Tema 810 de repercussão geral.
Registre-se, portanto, que o pedido executivo efetivamente
contemplou a TR à época mais adequada aos interesses da parte exequente, que
preferiu não aguardar o julgamento do Tema 810.
Em outras palavras, é evidente que a conta de liquidação
apresentada conjuntamente com o pleito de expedição de ofício requisitório foi
elaborada com base em valores corrigidos pela TR, não sendo possível, agora, a
apresentação de novo pedido, com supedâneo em decisão favorável do Supremo
Tribunal Federal.
Portanto, com tais considerações, fica inteiramente mantida a
decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150774-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Diante do exposto, nega-se provimento o agravo de
instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator